Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Execução penal. Indulto. Decreto 12.790/25. Crimes patrimoniais com e sem violência ou grave ameaça. Penas unificadas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto, com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial 12.790/25.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se, unificadas as penas de crimes de naturezas diversas, possível considerar isoladamente a pena do crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, e conceder ao apenado indulto, com base no art. 9o, XV, do Decreto 12.790/25.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 12.790/25, no art. 7o, dispõe que, para se conceder indulto, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas, até a data relevante do decreto. Há de se considerar todas as execuções do apenado e que estas se adequem à específica hipótese do inciso XV, art. 9o - crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que haja reparação do dano ou demonstração de impossibilidade econômica de fazê-lo.
4. Se o apenado registra condenação por crimes patrimoniais – furto – e não patrimoniais – porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa -, não pode se beneficiar do indulto com fundamento no inciso XV do art. 9o - que prevê hipótese específica de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa -, pois não se admite o fracionamento das penas para fins de indulto.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
___
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.790/25, arts. 7o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.014.618/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, de 10.7.25.